Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação em que as partes entabularam acordo e requereram sua homologação e a desistência do recurso. A parte apelante juntou o termo de acordo para homologação, ID 26384387. Intimado, o apelado confirmou a realização do acordo e informou que o acordo foi devidamente cumprido, ID 26882829. Decido. Atendidos os requisitos formais, não se verifica óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 26384387 - Pág. 1/5 e extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Em consequência, tem-se por prejudicada a apelação. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102